Tribunal: TJBA
Processo: 0000995-63.2015.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000995-63.2015.8.05.0069 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIENE PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ELIENE SANTOS DA GUARDA registrado(a) civilmente como ELIENE SANTOS DA GUARDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MAJOROU ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000995-63.2015.8.05.0069, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados ELIENE PEREIRA DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.